Tribunal: STF
Processo: Rcl 82653
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente à tese fixada no RE 590.415 (Tema 152/RG), não configurada a arguida ofensa.



    2. A parte agravante insiste na violação ao paradigma, ao argumento de que a existência de ressalva no termo de rescisão do contrato de trabalho não é fundamento capaz de afastar a incidência da previsão de quitação geral do Programa de Desligamento Incentivado (PDI).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, no que mantido acórdão que deixou de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 



    5. O Tribunal reclamado, ao afastar a quitação ampla e irrestrita das verbas trabalhistas, ante ressalva existente no termo de rescisão do contrato de trabalho, observou rigorosamente a tese fixada no Tema 152/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.